Tribunal: TJSP
Processo: 2074158-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Taxa de Licença e Funcionamento – Pedido de Penhora de créditos junto às administradoras de cartão de crédito indeferido – Possibilidade da penhora, conforme precedente do E. STJ, com os mesmos requisitos da penhora sobre o faturamento – Decisão reformada – Recurso Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2074158-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante MUNICÍPIO DE SÃO
CARLOS, é agravado CARDOSO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES SS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074158-94.2020.8.26.0000 -Voto no 47.978 ...
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2074158-94.2020.8.26.0000
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.
AGRAVADO : CARDOSO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES SS LTDA.
COMARCA : SÃO CARLOS.
VOTO No: 47.978.
EMENTA: Agravo de Instrumento Execução Fiscal Taxa de
Licença e Funcionamento Pedido de Penhora de créditos junto às
administradoras de cartão de crédito indeferido Possibilidade da
penhora, conforme precedente do E. STJ, com os mesmos
requisitos da penhora sobre o faturamento Decisão reformada
Recurso Provido.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a decisão trazida por cópia reprográfica a fls. 55
que, indeferiu o pedido de penhora de créditos junto às
administradoras de cartão de crédito.
Inconformado, agrava a Municipalidade de São
Carlos requerendo o provimento do recurso a fim de reformar a
r. decisão, determinando a penhora na forma requerida (junto
às administradoras de cartão de crédito).
Pela decisão de fls. 32, foi determinado o
processamento do presente recurso de Agravo de Instrumento,
dispensando as informações do Juiz da causa, estando em
termos para julgamento.
É o relatório.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
tirado contra decisão que, nos autos da ação de execução
fiscal n° 1501145-12.2016.8.26.0566, indeferiu o pedido de
penhora junto às administradoras de cartão de crédito
requerida pela Municipalidade de São Carlos.
O Município de São Carlos ingressou com
execução
fiscal
objetivando
o
recebimento
do
crédito
tributário referente às Taxas de funcionamento e licença no
valor de R$ 1.308,82.
Narra a exordial que, devidamente citado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074158-94.2020.8.26.0000 -Voto no 47.978 ...
3
executado, não efetuou o pagamento do débito; bem como não
nomeou bens à penhora, sendo que a primeira tentativa de
constrição ocorreu através do bloqueio “on line”, o qual
restou negativo e, posteriormente, a expedição do mandado de
penhora, o qual também restou negativo.
Entende
a
agravante
que
a
penhora
de
recebíveis de cartões de crédito é muito mais prática do que
a realização de praça para posterior leilão de venda,
prestigiando assim o artigo 797, do Novo Código de Processo
Civil.
Pois bem.
Sobre o tema, já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) 8. Atualmente, a maior parte das
relações obrigacionais possui expressão monetária e, por essa
razão, em dinheiro é naturalmente extinta. Assim, que o
pagamento seja feito em dinheiro, cheque ou cartão de
crédito, em última instância, sempre haverá a conversão do
bem em dinheiro.
9. Fosse esse o raciocínio, portanto, não
haveria sentido no estabelecimento de uma ordem preferencial
de bens, para efeitos de constrição judicial, uma vez que
qualquer um deles (metais preciosos, imóveis, veículos, etc.)
será, com maior ou menor dificuldade, transformado em
dinheiro.
10. Os recebíveis das operadoras de cartão de
crédito, naturalmente, serão pagos em dinheiro tal qual
ocorre, por exemplo, com o precatório judicial -, mas isso
não significa que o direito de crédito que o titular possui
possa ser imediatamente considerado dinheiro.
11. Por essa razão, os valores vincendos a que
a empresa recorrida faz jus, tendo por sujeito passivo as
administradoras de cartão de crédito, possuem natureza
jurídica de direito de crédito, listado no art. 11, VIII, da
Lei 6.830/1980 e no art. 655, VI, do CPC.
12. É correta a interpretação conferida no
acórdão recorrido, que, embora acertadamente não confunda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074158-94.2020.8.26.0000 -Voto no 47.978 ...
4
penhora do crédito com a do faturamento, confere uma
equiparação entre ambos, para fins estritamente processuais
(isto é, de penhora como instrumento de garantia do juízo)
(...)” [STJ, REsp 1.408.367/SC, rel. Min. Herman Benjamin, 2a
Turma, DJe 16.12.2014].
Portanto, na hipótese sub judice, é possível a
penhora sobre os recebíveis das operadoras de cartão de
crédito da empresa executada, porque presentes os requisitos
de acordo com a decisão do STJ.
Aliás, não há qualquer informação nos autos
apta a concluir que essa constrição patrimonial irá
prejudicar o normal andamento da empresa, que sequer foi
encontrada para a intimação do mandado de penhora (fls. 47).
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-
se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para
fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS-18205/SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006 p.240).
Ante o exposto, DÁ-SE provimento ao recurso,
para determinar a penhora dos recebíveis das operadoras de
cartão de crédito.
LUIZ BURZA NETO
Relator